Tribunal: TJDFT
Processo: 0709967-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0709967-61.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DO SERVIDOR FEDERAL LTDA AGRAVADO: JR BRASIL TRANSPORTADORA LTDA - EPP, FRANCISCO FABIANO SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela COOPERATIVA DE CREDITO DO SERVIDOR FEDERAL LTDA. em face de decisão proferida pelo douto Juiz da 1a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da execução de título extrajudicial proposta pela agravante em desfavor de JR BRASIL TRANSPORTADORA LTDA – EPP e FRANCISCO FABIANO SOUSA, indeferiu o pedido de penhora dos direitos creditórios sobre o veículo do segundo executado gravado de alienação fiduciária. É o relato do essencial. O presente recurso não se mostra apto a ultrapassar a barreira do conhecimento. De fato, conquanto em suas razões recursais pretenda atacar a decisão (ID 15752276 – pg. 205), a bem da verdade é que a recorrente busca a reforma do decisum que indeferiu o pedido de pedido de penhora do veículo Ducati/Xdiavel (ID 15752276 – pg. 112). Reveja-se o teor do decisório: A consulta realizada ao sistema BACENJUD restou negativa, conforme detalhamento em anexo. Considerando o resultado negativo da pesquisa Bacenjud e no intuito de conceder maior celeridade ao feito, nesta data realizei consulta ao sistema RENAJUD, conforme protocolos em anexo. Ressalte-se que é inviável a penhora de bens gravados com alienação fiduciária, conforme alterações no artigo 7°-A do decreto-lei 911/1969, incluídas pela lei 13.043/2014. Realizei a pesquisa pelo sistema INFOJUD (apenas para pessoas físicas), que permanecerá à disposição da parte exequente para consulta no balcão da serventia, pelo prazo de 15 (quinze) dias, vedadas as cópias e fotografias, em razão do sigilo fiscal. Promova a parte exequente o andamento do processo, no prazo de 05 (cinco) dias, com a indicação de bens penhoráveis, sendo-lhe facultado, caso desconhecidos, o pedido de arquivamento, nos termos do artigo 921, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil. Fica a parte exequente, desde já, advertida de que diligências já realizadas não serão reiteradas. Anoto, ainda, que todos os sistemas atualmente em uso foram consultados, que todas as providências que poderiam ser tomadas por este juízo já o foram e que não serão deferidos pedidos de ofício a outros órgãos ou de suspensão do processo. Ora, o prazo recursal começou a fluir a partir do édito (ID 15752276 – pg. 112), e não da decisão (ID 15752276 – pg. 205), o qual nada mais fez que manter o entendimento anteriormente externado. Reproduzo-o para espancar qualquer dúvida: 1. Mantenho a decisão de ID 40508442, tendo em vista os esclarecimentos prestados pela Mafre Seguros Gerais (ID 57204737), bem como pelo motivo de constar, no sistema RENAJUD, que o veículo descrito na petição de ID 572047387 está em nome de terceiro estranho aos autos. 2. Noutro giro, a parte credora requereu a penhora dos veículos GM/OMEGA GLS, ANO 1995, PLACA: KFH2202 e DUCATI/XDVIAVEL S, ANO 2017, PLACA: PAY6004, no entanto, o veículo GM/OMEGA está constando a restrição de roubo, o que inviabiliza a penhora do veículo. Já o veículo DUCATI/XDVIAVEL S está gravado com alienação fiduciária, razão pela qual indefiro o pedido de penhora, haja vista que é inviável a penhora de bens gravados com alienação fiduciária, conforme alterações no artigo 7°-A do decreto-lei 911/1969, incluídas pela lei 13.043/2014. 3. Promova a parte exequente o andamento do processo, no prazo de 05 (cinco) dias, com a indicação de bens penhoráveis, sendo-lhe facultado, caso desconhecidos, o pedido de arquivamento, nos termos do artigo 921, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil. Fica a parte exequente, desde já, advertida de que diligências já realizadas não serão reiteradas. Anoto, ainda, que todos os sistemas atualmente em uso foram consultados, que todas as providências que poderiam ser tomadas por este juízo já o foram e que não serão deferidos pedidos de ofício a outros órgãos ou de suspensão do processo. A intempestividade, no caso, é patente, haja vista que a primeira decisão foi proferida em 11 de fevereiro de 2019 e o presente recurso foi apresentado, tão somente, em 29 de abril de 2020. Desse modo, inevitável o reconhecimento da extemporaneidade da objeção, porquanto deixou de observar o prazo máximo previsto na legislação, ex vi dos arts. 231 e 525, caput, ambos do CPC. Daí porque inviável o conhecimento do presente agravo de instrumento, uma vez que reabriria lapso para discussão de questão já preclusa em virtude de ausência de refutação no tempo oportuno. Pelo exposto, com apoio no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço do recurso. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria 31 de 2009 desta egrégia Corte. Intimem-se. Brasília, 30 de abril de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador